Tribunal: TJSP
Processo: 1097672-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – PETIÇÃO INICIAL REGULAR – CAUSA MADURA – PEDIDO INDENIZATÓRIO DESCABIDO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
1 – Verificando que o provimento jurisdicional impugnado incorreu em error in procedendo, mas estando a causa madura, deve-se julgar o mérito da ação imediatamente (CPC, art. 1.013, § 3o,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – PETIÇÃO INICIAL REGULAR – CAUSA MADURA – PEDIDO INDENIZATÓRIO DESCABIDO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
1 – Verificando que o provimento jurisdicional impugnado incorreu em error in procedendo, mas estando a causa madura, deve-se julgar o mérito da ação imediatamente (CPC, art. 1.013, § 3o, I).
2 – Indenização por danos morais. Não cabimento. Impossibilidade de se beneficiar da própria torpeza.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097672-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
EDMILSON LOURENÇO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1097672-21.2019.8.26.0100
APELANTE: JOSÉ EDMÍLSON LOURENÇO SILVA (JG)
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA
TERMINATIVA

INDEFERIMENTO
DA
INICIAL

NULIDADE DA SENTENÇA PETIÇÃO INICIAL REGULAR

CAUSA
MADURA

PEDIDO
INDENIZATÓRIO
DESCABIDO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
1
Verificando que o provimento jurisdicional impugnado
incorreu em error in procedendo, mas estando a causa madura,
deve-se julgar o mérito da ação imediatamente (CPC, art. 1.013, §
3o, I).
2

Indenização
por
danos
morais.
Não
cabimento.
Impossibilidade de se beneficiar da própria torpeza.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
141/142, cujo relatório se adota, que EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação,
por indeferimento da inicial;
O D. Magistrado a quo entendeu que o pedido não é extraível logicamente da
interpretação da causa de pedir. Indeferiu, portanto, a inicial.
Inconformada, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 158/167).
Argumentou, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais em

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1097672-21.2019.8.26.0100
vista da inércia da instituição financeira.
Houve contrarrazões (fls. 174/178).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em suposto ato ilícito imputável à ré.
Segundo consta nos autos, a ré ajuizou ação de busca e apreensão em face do autor, em
razão de contrato de alienação fiduciária de veículo inadimplido. Após não frustrada tentativa
de localização do veículo (fls. 84), a instituição financeira requereu a desistência da ação,
com o levantamento do bloqueio registrado no RenaJud (fls. 108). O I. Juízo de Primeira
Instância homologou a desistência, determinando que a instituição financeira recolhesse as
custas para a baixa no registro (fls. 110). A publicação desse provimento jurisdicional
ocorreu em 8.6.2018 (fls. 110). A instituição financeira não procedeu dessa forma, vindo o
autor a requerer o desbloqueio em 29.5.2019 (fls. 113), efetuando, inclusive, o pagamento
das custas. Em 30.8.2019, a restrição fora retirada do sistema (fls. 129).
O I. Juízo a quo extinguiu a ação por indeferimento da inicial, considerando
não ser possível extrair o pedido da causa de pedir. Respeitado seu entendimento, discordo
da conclusão adotada, uma vez que é possível depreender da inicial que o autor pleiteia
indenização por danos morais em função da inércia da instituição financeira em dar
baixa no sistema RenaJud. Diante disso, seria o caso de nulidade da r. Sentença por error
in procedendo. Contudo, estando a causa madura para julgamento, deve ser julgada por
este E. TJSP (CPC, art. 1.013, § 3o, I).
Dito isso, adianto que o pedido indenizatório não procede. Conquanto a
instituição financeira tenha permanecido inerte por alguns meses, é certo que o autor
contribuiu inicialmente para a restrição de seu veículo. Além de ser confessadamente
inadimplente (fls. 2), não atualizou seus dados cadastrais junto à instituição financeira, o que
impossibilitou que a liminar de busca e apreensão fosse cumprida. Somente após reiteradas
tentativas frustradas de localizar o autor é que a instituição financeira requereu, e o D.
Magistrado acolheu, o pedido de restrição de circulação via RenaJud (fls. 84/91).
A julgar por esse cenário, o autor contribuiu substancialmente para a
ocorrência desse aborrecimento. Deferir-lhe o pedido indenizatório implicaria em beneficiar

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1097672-21.2019.8.26.0100
aquele que causou o início de tudo o inadimplente no contrato , ou, no jargão, beneficiar-
se da própria torpeza. Sendo assim, seu pleito indenizatório não merece prosperar.
Como houve a instauração de contraditório a partir do momento em que a ré
foi citada para responder ao recurso de apelação, após, portanto, à r. Sentença, cabe a
fixação de honorários advocatícios (cf. AC n. 1016104-54.2017.8.26.0000, Des. Rel. Bonilha
Filho, 26a Câmara de Direito Privado, DJu 27.7.2017).
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
reformar a r. Sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, julgando a ação
IMPROCEDENTE. Por força da sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), ressalvada a gratuidade da
justiça.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora